Tribunal: TJMT
Processo: 1025018-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Fornecimento de medicamento antineoplásico. Rol da ANS. Irrelevância. Enunciado n. 2 da VI jornada de direito da saúde do CNJ. Renovação periódica de relatórios médicos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral e reembolso, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento Ibrutinibe (Imbruvica) 560mg/dia, prescrito para tratamento de Linfoma de Células do Manto em estágio avançado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento antineoplásico não constante do rol da ANS; (ii) estabelecer se é cabível condicionar a manutenção da tutela ao cumprimento de requisitos de atualização periódica da prescrição médica.
III. Razões de decidir
3. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e a imprescindibilidade do medicamento para preservar a vida do paciente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que, em casos de tratamento oncológico, é irrelevante a taxatividade ou exemplificatividade do rol da ANS, sendo obrigatória a cobertura do medicamento prescrito.
5. O perigo de dano se revela concreto diante do risco de progressão rápida da doença e ameaça à vida, enquanto eventual prejuízo patrimonial da operadora é reversível.
6. É razoável condicionar a manutenção da obrigação à apresentação periódica de relatório médico atualizado, conforme Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
7. Não se admite a exigência de caução, por se tratar de paciente idoso e já onerado com elevados gastos, sendo tal medida desproporcional e incompatível com a tutela do direito à saúde.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para condicionar a eficácia da tutela de urgência à renovação periódica de relatório médico atualizado.
Tese de julgamento: 1. “O plano de saúde deve custear medicamento antineoplásico prescrito para tratamento de câncer, sendo irrelevante a inclusão no rol da ANS”. 2. “A gravidade do quadro clínico e o registro do medicamento na ANVISA configuram probabilidade do direito e justificam a tutela de urgência”. 3. “A manutenção da tutela pode ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado, em conformidade com o Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJEN 01/07/2025; STJ, AREsp n. 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025; STJ, REsp n. 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 22/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025018-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ARNALDO JOSE BORTOLINI - CPF: 372.209.420-87 (AGRAVADO), LUCAS JOAQUIM RUBINHO VAZ - CPF: 061.189.301-04 (ADVOGADO), LUCAS MORAIS QUEIROZ AMARAL - CPF: 073.553.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento oncológico. Fornecimento de medicamento
antineoplásico
. Rol da ANS. Irrelevância. Enunciado n. 2 da VI jornada de direito da saúde do CNJ. Renovação periódica de relatórios médicos. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
operadora de saúde
contra decisão que, nos autos de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de dano moral e reembolso, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento
Ibrutinibe
(
Imbruvica
) 560mg/dia
, prescrito para tratamento de
Linfoma de Células do Manto
em estágio avançado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(
i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear medicamento
antineoplásico
não constante do rol da ANS;

(
ii
) estabelecer se é cabível condicionar a manutenção da tutela ao cumprimento de requisitos de atualização periódica da prescrição médica.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e a imprescindibilidade do medicamento para preservar a vida do paciente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que, em casos de tratamento oncológico, é
irrelevante a taxatividade ou
exemplificatividade
do rol da ANS
, sendo obrigatória a cobertura do medicamento prescrito.

5.
O perigo de dano se revela concreto diante do risco de progressão rápida da doença e ameaça à vida, enquanto eventual prejuízo patrimonial da operadora é reversível.

6.
É razoável condicionar a manutenção da obrigação à apresentação periódica de relatório médico atualizado, conforme Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

7.
Não se admite a exigência de caução, por se tratar de paciente idoso e já onerado com elevados gastos, sendo tal medida desproporcional e incompatível com a tutela do direito à saúde.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido

para condicionar a eficácia da tutela de urgência à renovação periódica de relatório médico atualizado
.

Tese de julgamento
:

1
. “
O plano de saúde deve custear medicamento
antineoplásico
prescrito para tratamento de câncer, sendo irrelevante a inclusão no rol da ANS
”
.
2. “
A gravidade do quadro clínico e o registro do medicamento na ANVISA configuram probabilidade do direito e justificam a tutela de urgência
”
.
3. “
A manutenção da tutela pode ser condicionada à apresentação periódica de relatório médico atualizado, em conformidade com o Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art.
300
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJEN 01/07/2025; STJ,
AREsp
n.
2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025; STJ,
REsp
n. 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 22/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Marilia Augusto de Oliveira Plaza, Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Reembolso de Valores
n. 1003470-29.2025.8.11.0013
, ajuizada por
ARNALDO JOSÉ BORTOLINI
, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento
Ibrutinibe
(
Imbruvica
) 560mg/dia, conforme prescrição médica, ao agravado, diagnosticado com Linfoma de Células do Manto (Id. 199811345, na origem).

Em suas razões recursais (Id. 302591391), a agravante sustenta, em síntese, que o medicamento prescrito “
não consta na lista de medicamentos para tratamento de câncer
”, qual seja, tabela de medicações orais descritas na DUT 64 –

Terapia
antineoplásica
oral para tratamento do câncer no ri
m (com diretriz de utilização).

Assevera que
“
o valor da mensalidade da Agravada foi calculado levando-se em conta os custos e riscos que a Agravante teria com o custeio dos procedimentos constantes no Rol da ANS, como determina a Lei 9.656/98, assim, se o judiciário quer ampliar a cobertura do plano de saúde, então nada mais justo e correto do que aumentar a mensalidade
”, e que tal conduta inviabiliza a continuação das operadoras de planos de saúde.

Ressalta, ainda, que a simples prescrição médica sem a submissão das regras determinadas pelas agências que regulam a atividade acaba por gerar
um expediente insustentável e
“
não há demonstração de prejuízo ao Agravado, mas sim à Agravante, que terá que arcar com o custeio de medicamento expressamente excluído da álea contratual
”.

Com essas considerações
,
pleiteou a atribuição do
efeito suspensivo ao recurso, sustentando que a decisão agravada lhe impõe obrigação contratual inexistente, gerando risco de causar danos irreparáveis e de difícil reversão à Operadora de Saúde.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, com a consequente cassação da tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada a atualização periódica da prescrição médica como condição para a continuidade do fornecimento do medicamento ao agravado ou, alternativamente, que este seja compelido a prestar caução idônea, compatível com o valor integral do tratamento pleiteado.

Recurso tempestivo e preparado (Id. 303027386).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 304200899).

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob a alegação de violação ao princípio da
dialeticidade
, e, no mérito, pugnou pelo seu desprovimento (Id. 308756862).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões
(Id.
308756862
)
, o agravado sustentou a inadmissibilidade do presente recurso, sob o argumento de violação ao princípio da
dialeticidade
, afirmando que a agravante não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da
sentença.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões apresentadas pela operadora de saúde agravante
(Id.
302591391
)
, observa-se que foram trazidos elementos aptos a impugnar os fundamentos do
decisum
,
notadamente ao sustentar a ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do medicamento, a limitação imposta pelo rol da ANS e pela DUT 64, bem como ao requerer, de forma subsidiária, a prestação de caução e a renovação periódica de relatórios médicos.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença.
Veja-
se
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. [...]
3
. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 4. Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação,
a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença
,
não havendo
,
assim
,
violação ao princípio da
dialeticidade
a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido
.
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Rel
.
Min.
Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,

J.
12
/12/2022, DJE
14/12/2022 – grifo nosso).

Desse modo,
não há se falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
, razão pela qual

REJEITO

a preliminar suscitada pelo
agravado.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ARNALDO JOSÉ BORTOLINI
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c Reembolso de Valores
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pleiteando, em sede de tutela de urgência, o fornecimento imediato do medicamento
Ibrutinibe
(
Imbruvica
) 560mg/dia
, prescrito para tratamento de Linfoma de Células do Manto,
sob pena
de risco concreto à sua saúde e à própria sobrevivência (Id. 199340978, na origem).

Na exordial, narrou ser beneficiário do plano de saúde da requerida desde o ano de 2000, encontrando-se adimplente, e que, em razão do diagnóstico oncológico grave, foi compelido a custear, com recursos próprios,
4
(
quatro
)
caixas do referido medicamento, totalizando mais de R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais)
.

Relatou que, apesar de protocolar pedido administrativo junto à operadora em 05/06/2025, não obteve resposta dentro do prazo regulamentar da ANS, limitando-se a
requerida
a afirmar que o requerimento estaria “em análise”, mesmo
após
reiteradas tentativas de contato.

Pleiteou, assim, além da concessão da tutela provisória para fornecimento do fármaco, a condenação da requerida ao
reembolso integral das despesas já suportadas
e ao pagamento de indenização por
danos morais
.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

O autor é
idoso, atualmente com 63 anos, diagnosticado com
Linfoma de Células do Manto (CID:
C83.
10), estágio EC IIIB, com mutação TP53
, enfermidade grave que demanda tratamento contínuo com o medicamento
Ibrutinibe
(IMBRUVICA), 560mg/dia
, conforme relatório médico acostado aos autos, receituário e documentação anexa (ID 199342955).

O Autor requereu a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer, de forma imediata, o medicamento supracitado, já que recebeu a negativa da Ré (ID 199649457).

Alega o Autor que a omissão da Ré lhe impôs o custeio de
quatro caixas do medicamento
, totalizando
R$ 241.082,40
.

[...]

DA TUTELA DE URGÊNCIA

A probabilidade do direito alegado encontra-se amplamente demonstrada por meio de: prescrição médica, comprovação do vínculo contratual ativo, ausência de justificativa plausível para a negativa tácita do fornecimento do medicamento, o qual possui
registro regular na ANVISA
, conforme determina o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98 e flagrante descumprimento da
Resolução Normativa no 259/2011 da ANS
, que impõe prazos objetivos para resposta aos requerimentos de cobertura assistencial.

Por sua vez, o perigo de dano irreparável se manifesta no
risco iminente de descontinuidade terapêutica
, ante a iminente ausência de comprimidos em breve, comprometendo gravemente a efetividade do tratamento, o que pode culminar em agravamento clínico irreversível e risco à própria vida do Autor.

O artigo 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que resta evidente no presente caso.

Importa ainda registrar que, por ser pessoa
idosa
e portadora de
doença grave
, o Autor faz jus à
prioridade de tramitação
, nos termos do artigo 1.048, I, do CPC, e do artigo 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que a REQUERIDA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, no prazo de 10 (dez) dias úteis
, autorize e forneça ao Autor
ARNALDO JOSÉ BORTOLINI
, o medicamento
Ibrutinibe
(IMBRUVICA) 560mg/dia
, conforme receituário médico acostado (ID 199342955), pelo período que durar o tratamento indicado.

Deve a requerida comprovar nos autos o cumprimento da tutela de urgência
após o transcurso do prazo estabelecido.Deixo de fixar
astreintes
, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais.
[
...]
”
(Id. 199811345, na origem).

Cinge-se a pretensão recursal em afastar a mencionada decisão, sob o argumento de que referido fármaco não integra o rol de procedimentos obrigatórios da ANS nem a DUT 64, razão pela qual não estaria abrangido pela cobertura contratual. De forma subsidiária, o agravante pleiteia a fixação de caução pelo agravado ou, ainda, a determinação de entrega periódica condicionada à renovação de prescrição médica.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbro que o
recurso
comporta parcial

provimento
. Vejamos.

Como cediço, a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, verifica-se que o agravado é portador de
Linfoma de Células do Manto em estágio avançado
(EC IIIB), com mutação TP53
, condição clínica que, segundo o relatório médico acostado aos autos (Id. 199342952 e 199342955, na origem), traduz enfermidade agressiva, de prognóstico reservado e que exige
tratamento contínuo e ininterrupto com o medicamento
Ibrutinibe
(
Imbruvica
)
.

A prescrição médica detalha a necessidade do uso diário da medicação

como medida imprescindível para contenção da progressão tumoral e preservação da vida do paciente, o que afasta qualquer dúvida quanto à gravidade do quadro e à urgência da intervenção
(
Id.
199342952, p.
2, na origem; Id. 199342955, na origem
)
.

Nesse cenário, não prospera a alegação da operadora agravante de que o fármaco não consta no rol da ANS nem na DUT 64.

Isso porque, como já sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
em se tratando de tratamento oncológico
,
a discussão sobre a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS perde relevância
, sendo obrigatória a cobertura dos medicamentos
antineoplásicos
prescritos pelo médico assistente. Confira-se:

“
CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/
2015 NÃO EVIDENCIADA
. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER
.
RECUSA ABUSIVA
. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Por ocasião do julgamento do
REsp
1.733.013/PR, "
fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer
, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (
AgInt
no
REsp
1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022). 3.
No caso
,
trata-se de
medicamento vinculado a tratamento de câncer
,
hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória
. Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 24/5/2021;
AgInt
no
AREsp
1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe
de 7/5/2020;
AgInt
no
AREsp
1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 17/3/2020. [...] 7. Agravo interno desprovido.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.788.310/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2025, DJEN 01/07/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO
.
MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
5
E 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário de plano de saúde diante da negativa de custeio de medicamento
antineoplásico
indicado para tratamento de câncer. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a operadora de plano de saúde deve cobrir medicamentos
antineoplásicos
prescritos para tratamento de câncer
,
independentemente da natureza do Rol da ANS
,
sendo irrelevante eventual discussão sobre a taxatividade ou
exemplificatividade
dessa lista
. [...]
” (STJ,
AREsp
n. 2.832.975/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/06/2025, DJEN 24/06/2025 – grifo nosso).

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER
. ROL DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. [...]
1
.
O STJ firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames
,
medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer
,
sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do
Rol da ANS
. [...]
” (STJ,
REsp
n. 2.205.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2025, DJEN 22/05/2025 – grifo nosso).

Portanto, à luz do quadro clínico grave, da prescrição médica idônea, do registro regular do medicamento na ANVISA (registro n. 112363439, processo n. 25351.114441/2020-91) e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
resta devidamente demonstrada a

probabilidade do direito
do
autor, ora
agravado
.

No tocante ao
perigo de dano
, resta patente que a interrupção ou atraso na disponibilização do medicamento comprometeria de modo irreversível a saúde do agravado, já que se trata de enfermidade grave, agressiva e em estágio avançado.

Na hipótese, o
relatório médico é categórico ao afirmar que a eficácia terapêutica depende da manutenção contínua do tratamento com o
Ibrutinibe
(
Imbruvica
), de modo que qualquer descontinuidade pode implicar rápida progressão da doença e risco concreto
à vida do agravado
.

Assim, o perigo de dano não se traduz em mera expectativa, mas em ameaça real e iminente ao bem maior tutelado pela Constituição Federal, que é a vida.

Quanto à
reversibilidade da medida
, observa-se que o fornecimento do medicamento, embora envolva elevado custo, possui natureza patrimonial e

e
ventual improcedência do pedido ao final da demanda permitirá à operadora
agravante
buscar o ressarcimento das despesas, circunstância que evidencia a compatibilidade da decisão com o requisito estabelecido no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere aos
pedidos subsidiários
,
assiste razão à
agravante apenas quanto à necessidade de renovação pe
riódica dos relatórios médicos
.

Essa
providência se harmoniza com o
Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde
, segundo o qual, em medidas judiciais de prestação continuativa, deve ser exigida a apresentação periódica de relatórios atualizados, com definição de metas terapêuticas e avaliação da efetividade do tratamento e da adesão do paciente.
In
verbis
:

“
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório, com definição de metas terapêuticas a fim de avaliar a efetividade do tratamento e adesão do paciente e prescrição médicas, a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária (Portaria SVS/MS no 344/98),
sob pena
de perda de eficácia da medida.

(Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023)
”.

Assim, mostra-se razoável
condicionar a manutenção da tutela à apresentação periódica de relatório médico atualizado
, em prazo a ser definido pelo J
uízo de origem, em atenção à legislação sanitária e às peculiaridades do caso.

De outro lado,
a pretensão de prestação de caução pelo agravado não merece acolhida
, haja vista se tratar
de paciente idoso e acometido por grave enfermidade, já compelido a custear vultosos valores com o medicamento
(Id. 199342943 e 199342944, na origem)
,
o
que revela a completa inadequação e desproporcionalidade da exigência
, que inviabilizaria
o acesso ao tratamento e esvaziaria a própria finalidade da
tutela jurisdicional concedida
.

Destarte, a
decisão agravada deve ser reformada apenas para condicionar a manutenção da obrigação de fornecimento do medicamento à apresentação periódica de relatório médico atualizado
, a ser definido pelo Juízo de origem, em conformidade com o Enunciado n. 2 da VI Jornada de Direito da Saúde.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
tão somente para condicionar a eficácia da tutela de urgência à renovação periódica de relatório médico atualizado, em prazo a ser estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, mantida, no mais, a decisão recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025